Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. Verifica-se que o ora agravante, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpôs 2 (dois) agravos efetivamente semelhantes, com o mesmo conteúdo e exposição, de números AI 0700296-72.2023.8.07.9000 e AI 0706558-72.2023.8.07.0000, em desfavor de RUTH MARTINS MARQUES COSTA, impugnando a mesma decisão do juízo de origem, no processo 0713581-88.2022.8.07.0005, que deferiu a tutela antecipada para a cessação/suspensão de descontos promovidos pelo Banco, sem autorização da autora, no mesmo processo, no 0713581-88.2022.8.07.0005. Ademais, consoante consulta aos documentos do processo de origem – “prima facie” há possibilidade de prevenção da 4a Turma Cível – Desembargador Mário-Zam Belmiro, consoante documento de ID 150827888. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, diante da impugnação pela via recursal do agravo de instrumento da mesma decisão mediante 2 (dois) agravos com numeração diversa, em desacordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, para requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator